Tribunal: STF
Processo: RE 696770
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. NOTÁRIOS E TABELIÃES. NATUREZA DO VÍNCULO. 



    1. Os paradigmas apontados pelo agravante não guardam similitude com sua situação fático-jurídica, além de reafirmarem a consonância do acórdão recorrido com os precedentes desta Corte.



    2. O art. 19 do ADCT não abarca, para fins de cômputo do período estabelecido para aquisição de estabilidade, os empregos públicos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.